Tribunal: TJBA
Processo: 8025532-48.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025532-48.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MONTERREY DO BRASIL COMERCIO DE SORVETES LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
NICOLAI MASCARENHAS registrado(a) civilmente como NICOLAI TRINDADE FERNANDES MASCARENHAS

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LIMITAÇÃO DE MULTA MORATÓRIA. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO AOS SÓCIOS. IMPROPRIEDADE DAS DEMAIS TESES DEFENSIVAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por MONTERREY DO BRASIL COMÉRCIO DE SORVETES LTDA, FÁBIO ROBERTO MORAES e PABLO MORAES DA ROCHA CIRNE contra decisão interlocutória que, no âmbito de Execução Fiscal promovida pelo Estado da Bahia, indeferiu exceção de pré-executividade manejada pelos agravantes, na qual se pleiteava o reconhecimento de nulidade da CDA, da inclusão dos sócios no polo passivo e da exigibilidade de multas aplicadas, bem como a extinção do feito. A decisão agravada foi parcialmente suspensa em sede de cognição sumária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há seis questões em discussão: (i) definir se é cabível a análise da prescrição do redirecionamento da execução aos sócios em sede de agravo, embora ausente sua arguição no juízo de origem; (ii) estabelecer se é possível a exclusão dos sócios do polo passivo por meio de exceção de pré-executividade; (iii) determinar se a ausência de processo administrativo fiscal acarreta nulidade da CDA; (iv) averiguar se as multas lançadas na CDA têm caráter confiscatório; (v) analisar se houve excesso de execução por pagamento parcial da dívida; e (vi) apurar a adequação da via eleita para discussão das matérias arguídas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alegação de prescrição do redirecionamento não pode ser conhecida, pois não foi suscitada na origem, sendo vedado ao Tribunal decidir, em grau de recurso, matéria não submetida à primeira instância, em respeito ao art. 10 do CPC e ao princípio do duplo grau de jurisdição.

4.

A exclusão dos sócios da execução não pode ser feita por meio de exceção de pré-executividade, uma vez que há necessidade de dilação probatória para afastar a presunção de dissolução irregular, nos termos da Súmula 435 do STJ e da tese firmada no Tema 108 da mesma Corte.

5.

A jurisprudência consolidada reconhece que a CDA goza de presunção de liquidez e certeza, sendo desnecessária a juntada do processo administrativo fiscal quando se trata de lançamento por homologação, não havendo nulidade na sua ausência.

6.

Em análise minuciosa da CDA, percebe-se que não h
o
uve multa moratória, mas apenas encargos decorrentes do atraso no pagamento do tributo, conforme previsto no art. 102, § 2º, inciso I do Código Tributário Estadual.

7.

A multa punitiva fixada em 50% do valor do tributo está dentro do limite de 100% admitido pelo STF, não configurando confisco, tampouco exigindo revisão.

8.

A alegação de excesso de execução por pagamento parcial não pode ser conhecida na via da exceção de pré-executividade, pois demanda prova do adimplemento e confronto de valores lançados na CDA com os pagos.

9.

A exceção de pré-executividade somente é cabível para matérias de ordem pública e que prescindam de dilação probatória, nos termos da Súmula 393 do STJ, o que não ocorre na maioria dos pedidos dos agravantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A exceção de pré-executividade é meio processual inadequado para discussão de matérias que demandem dilação probatória, tais como ilegitimidade de sócios constantes da CDA e alegações de pagamento parcial do débito.

2.

A ausência de processo administrativo fiscal não invalida a CDA quando se trata de lançamento por homologação.

4.

A multa punitiva de até 100% do valor do tributo não configura confisco.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, IV; CTN, arts. 134, 135; CPC, art. 10; Lei nº 6.830/80, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 393; STJ, Súmula 435; STJ, Tema 108, REsp 1.101.728/SP, rel. Min. Teori Zavascki; STF, RE 582.461/MG, rel. Min. Gilmar Mendes; STJ, AgInt no REsp 2.041.556/PR, rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 15/05/2023, DJe 17/05/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8025532-48.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante MONTERREY DO BRASIL COMERCIO DE SORVETES LTDA e outros (2) e como apelada ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer do agravo e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.